Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO (DEGRAVAÇÃO). DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIAL DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS CRIMINOSOS. NÃO ACOLHIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. AGRAVANTE. COMANDO DA ORGANIZAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES.
1. Apelações interpostas pelos Réus e pelo Ministério Público em face da sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei no 12850/2013.
2. Interposto o recurso de Apelação e apresentadas as razões recursais tempestivamente, exaure-se o direito da parte de recorrer, razão pela qual não se conhece de novo recurso interposto posteriormente, ante ocorrência da preclusão consumativa.
3. Rejeita-se a alegação de nulidade processual, por suposta ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas, uma vez que sem qualquer especificação de prejuízo para a defesa e, ademais, tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento no sentido de que é “prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa”. (HC 573.166/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022).
4. Não há que se falar em inépcia da denúncia que contempla a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias, consoante dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, não se demonstrando qualquer empecilho ao contraditório e à ampla defesa.
5. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, que os réus integram a organização criminosa.
6. Para que fique caracterizado o crime no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, é necessária a prova de alguma das condutas previstas na norma – constituir, financiar ou integrar organização criminosa –, não sendo necessária a demonstração de quais seriam os vínculos pessoais existentes entre os integrantes da facção.
7. Extrapola a censurabilidade comum ao tipo penal a circunstância de o indivíduo aderir a singular organização criminosa cuja ideologia atinge não só o ordenamento jurídico vigente, como também a ordem e a paz social como um todo, justificando, portanto, a exasperação da pena-base.
8. A conduta do agente que se dedica unicamente a práticas ilícitas, bem como se sujeita a regras paralelas à ordem social, voltadas ao fortalecimento da ideologia criminosa, revela-se desajustada do meio social, de modo que a circunstância relacionada à conduta social deve ser negativamente valorada.
9. As circunstâncias do delito são desfavoráveis em face da sofisticada estrutura organizacional da organização criminosa objeto dos autos.
10. As consequências do crime devem ser desfavoráveis aos agentes, porquanto a organização criminosa é responsável pela prática de crimes graves, como roubo, tráfico de drogas e homicídio, extrapolando as consequências normais do delito pelo qual foram denunciados.
11. O art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2.013 determina que a pena seja agravada em relação ao indivíduo que exerce atividade de comando da organização. Assim, se os elementos de prova carreados aos autos demonstram que apenas alguns dos sentenciados exerciam, efetivamente, ações de liderança dentro da célula local da organização criminosa, a agravante deve ser aplicada em relação a eles e afastada em relação a quem a prova é insuficiente.
12. É dispensável a prova do uso de arma de fogo por cada integrante da organização, de forma específica, para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei de Organização Criminosa se resta provado seu emprego nas ações praticadas pela organização.
13. Não há desproporcionalidade no aumento da pena à razão de metade, nos termos do art. 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, porquanto a organização criminosa não se limita a utilizar armas de fogo nos delitos que pratica, mas inclui em sua estrutura organizacional um setor específico (PAIOL) voltado para a administração das armas, promovendo a aquisição e distribuição entre os integrantes, com o objetivo de intensificar as práticas delitivas e o enfrentamento contra o próprio Estado.
14. Apelações dos Réus Werley e Wellington conhecidas e desprovidas. Apelação de Thays conhecida e parcialmente provida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida.